Tribunal: TJSP
Processo: 2158046-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. FIXAÇÃO DE VALOR POR LEI ESTADUAL PRÓPRIA. IRRETROATIVIDADE. Decisão agravada que determinou o cancelamento do incidente, para que o agravante apresente novo valor nos termos da Lei Estadual no 17.205/19, que estabeleceu novo limite das requisições de pequeno valor. Insurgência da FESP. Descabimento. Título judicial com

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. FIXAÇÃO DE VALOR POR LEI ESTADUAL PRÓPRIA. IRRETROATIVIDADE. Decisão agravada que determinou o cancelamento do incidente, para que o agravante apresente novo valor nos termos da Lei Estadual no 17.205/19, que estabeleceu novo limite das requisições de pequeno valor. Insurgência da FESP. Descabimento. Título judicial com trânsito em julgado anterior à alteração promovida pela referida lei estadual. Norma que não possui efeitos retroativos. Precedentes do STF e desta E. Corte de Justiça. Decisão reformada. Recurso provido.